Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706618-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENEIDE DO CARMO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento visando impugnar decisão em cumprimento de sentença que determinou que o advogado apresente o contrato de prestação de serviços advocatícios a fim de destacar em RPV, da quantia destinada ao seu constituinte, o valor correspondente aos honorários convencionados. Assinala que a procuração é instrumento que também serve para pactuar honorários. Postula a concessão de efeito suspensivo para que seja mantido em conta judicial o valor de 10% sobre o proveito econômico que a demandante obteve até que seja julgado o mérito do presente recurso, e, ao fim, seja modificada a decisão impugnada para permitir o destaque dos honorários convencionados no RPV. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. Dispõe o art. 22 § 4o da Lei 8.906/1994: “Art. 22................................ § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” No caso, a pretensão é que seja destacado do RPV o valor relativo aos honorários advocatícios convencionados “ad exitum”. A verba de honorários constitui direito autônomo do advogado. Partindo dessa premissa, a interposição de recurso em nome da própria parte, além evidenciar uma ausência de legitimidade e interesse recursal, revela também um conflito, na medida em que se postula no recurso algo que, em tese, contraria seu próprio interesse, que o juiz de origem quer preservar ao exigir a apresentação de contrato de honorários para destacar em RPV da soma que lhe é destinada em cumprimento de sentença, o valor referente aos honorários advocatícios que teriam sido convencionados pelo êxito da causa, e que não foram devidamente comprovados. De outra parte, ainda que se superasse a barreira dos pressupostos recursais, melhor chance não teria na questão de fundo. A procuração, embora seja instrumento do mandato, é negócio jurídico unilateral e potestativo, cuja finalidade é apenas de representar o outorgante, de modo que não se mostra apto a servir de mecanismo para veicular um contrato de honorários advocatícios, que além da onerosidade, tem natureza bilateral, pois gera obrigações para ambos os contraentes, exigindo a anuência de ambos. De outra parte, segundo consta na procuração, o alegado ajuste de honorários advocatícios teria partido de uma deliberação em assembleia do SINDSAÚDE e não com o advogado, além do que não há indicação alguma de que se daria pelo êxito. Ademais, a norma de regência exige a apresentação de contrato de honorários para que seja destacado o valor correspondente no RPV, o que não foi apresentado. ANTE O EXPOSTO, em face da manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Custas pela recorrente. Indefiro a gratuidade de justiça, pois o recorrente não se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. (e) Brasília/DF, 11 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito